Tribunal: STF
Processo: ARE 1361559
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-21
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. RECEPCIONADA PELA REDAÇÃO DO ART. 149, § 2º, INC. III, DA CRFB, CONFERDIA PELA EC Nº 33, DE 2001. APLICAÇÃO DA RATIO CONFERIDA PELO STF AOS PARADIGMAS NOS TEMAS RG Nº 325, 495 E 1.193. CARÁTER MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO DAS BASES ECONÔMICAS DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 

 1.	Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SEBRAE, INCRA, SESI, SENAI, SESC, SENAC e SALÁRIO EDUCAÇÃO. EC 33/2001. ARTIGO 149, § 2º, III, A, CF. BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Cinge-se a controvérsia se as contribuições sociais destinadas à Terceiras Entidades (SEBRAE, INCRA, SESI, SENAI, SESC, SENAC e SALÁRIO EDUCAÇÃO) tiveram sua incidência sobre a folha de salários revogada pela EC nº 33/2001, que deu nova redação ao artigo 149, § 2º, III, “a”, da Constituição Federal. 
2. A Emenda Constitucional nº 33, de 2001, modificou a redação do artigo 149 da Constituição, acrescentando-lhe o parágrafo 2º, no qual está previsto que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico poderão ter alíquotas ad valorem.
3. A Emenda Constitucional 33/2001 não impede a incidência de contribuições sobre a folha de salários. O § 2º do art. 149 da Constituição Federal, com a redação atual, estabelece que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico podem ter as bases de cálculo nele mencionadas (o faturamento, a receita bruta, o valor da operação e o valor aduaneiro), sem prejuízo das demais bases de cálculo já indicadas em outras normas.
4. A nova redação constitucional leva à compreensão de que as bases de cálculo para as contribuições especificadas no inciso III no § 2º do artigo 149 da CF, incluído pela EC nº 33/2001, são previstas apenas de forma exemplificativa e não tem o condão de retirar a validade da contribuição social ou de intervenção do domínio econômico incidente sobre a folha de pagamento.. Precedentes desta E. Corte.
5.  Apelação desprovida.”
(e-doc. 10, p. 11; grifos acrescidos)

 2.	No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a “ do permissivo constitucional, a recorrente alega violação ao art. 149, § 2º, inc. III, al. “a“, da Constituição da República. Alega que a Contribuição Social ao Salário-Educação não teria sido recepcionada pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001, “ante a incompatibilidade de sua base de cálculo com o texto constitucional, em ofensa ao rol taxativo “ supostamente previsto no dispositivo constitucional mencionado. Requer, assim, a reforma do acórdão recorrido.

 3.	Na origem, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário (e-doc. 15). Ato contínuo, a parte interpôs agravo (art. 1.042 do CPC).

 4.	Após o encaminhamento dos autos a este Supremo Tribunal Federal, o Ministro Presidente determinou a devolução do processo à origem, para verificação da conformação do acórdão recorrido ao Tema nº 325 do ementário de Repercussão Geral e eventual adoção das medidas previstas no art. 1.030 do CPC (e-doc. 20).

 5.	A Corte de origem entendeu que a matéria em discussão no presente processo diverge do que decidido por esta Suprema Corte no Tema RG nº 325. Transcrevo o seguinte excerto da decisão:

“O STF determinou a devolução destes autos para observância do art. 1.030, I a III, do CPC, à luz do quanto decidido pela Suprema Corte nos autos do RE n.º 603.624/SC vinculado, respectivamente, ao tema n.º 325 de Repercussão Geral. 
Todavia, o compulsar dos autos revela que, em que se pese o respeitável entendimento externado na decisão, em verdade, a matéria debatida nos autos é distinta daquela tratada no aludido paradigma. Explico: 
O RE n.º 603.624/SC examinou especificamente a tese da inconstitucionalidade superveniente da contribuição ao em face SEBRAE- APEX -ABDI, do advento da EC n.º 33/01 e já foi aplicado ao caso vertente. 
Já a matéria controvertida nos autos corresponde à tese da inconstitucionalidade da contribuição ao FNDE em face do advento da EC n.º 33/01.
Nessa ordem de ideias, e considerando que o paradigma mencionado na respeitável decisão cuida de matéria estranha àquela controvertida na demanda em análise, com a devida vênia, ao Supremo Tribunal determino, a devolução dos autos Federal, para processamento do Agravo de Decisão Denegatória.”
(e-doc. 23, p. 3-4; grifos acrescidos)

É o relatório.

Decido.

 6.	Tenho convicção que a decisão recorrida, ao assentar a recepção, pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001, da Contribuição ao salário-educação incidente sobre a folha de salários, não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da sistemática da repercussão geral, ao julgar o RE nº 603.624-RG/SC, Tema RG nº 325, assim definiu a inteligência jurídica a prevalecer:

“Tese de julgamento: As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001.”

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
1. O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 
2. O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 
3.  Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001.”
(RE nº 603.624-RG/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 23/09/2020, p. 13/01/2021; grifos acrescidos)

 7.	Por ser bastante elucidativo para a compreensão da controvérsia sub examine, transcrevo trecho do voto-condutor daquele acórdão, proferido pelo e. Min. Alexandre de Moraes:

“(...) A controvérsia em exame refere-se à legitimidade da exigência da contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 
A questão principal é definir se, a partir das alterações promovidas no inciso III do § 2º do artigo 149 da Constituição Federal, pela EC 33/2001, houve a criação de uma restrição genérica ao exercício da competência impositiva da União, fixando-se, taxativamente, as bases econômicas ali previstas, com a consequente não recepção da legislação que estabeleceu as contribuições devidas ao SEBRAE, APEX e ABDI. 
Com todas as vênias à eminente Ministra Relatora, ROSA WEBER, entendo que a alteração realizada pela EC 33/2001 no artigo 149, § 2º, III, da Constituição Federal não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e intervenção no domínio econômico. 
A taxatividade pretendida por uma interpretação meramente literal aplica-se tão somente, nos termos da EC 33/2001 e em conjunto com o artigo 177, § 4º, da CF, em relação às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados. Porém, para as CIDEs e as contribuições em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI, manteve a mera exemplificação, não esgotando todas as possibilidades legislativas. Em outras palavras, nessas hipóteses, o elenco não é taxativo.
(...)
As alterações promovidas no art. 149 da CF, o qual estabelece um bloco de normas gerais a respeito das contribuições como espécies tributárias, tiveram também esse mesmo escopo, de oferecer certa plasticidade impositiva para as futuras legislações destinadas a tributar esse segmento econômico. É exatamente por isso que o emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” é tão significativo na hipótese. 
Ao fazer uso da ideia de facultatividade, que abrange tanto as alíquotas quanto as bases de cálculo das CIDEs, o texto constitucional não deu abrigo à mesma concepção restritiva presente no seu art. 195, que trata das contribuições para a seguridade social. 
O art. 149, § 2º, III, da Constituição, de fato, codificou quais as materialidades poderiam ser aproveitadas para fins de tributação por CIDEs e contribuições sociais. Mas ele é taxativo apenas no que diz respeito às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados, em conexão com a disciplina do art. 177, § 4º, da CF. Quanto às CIDEs e contribuições sociais em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI sobre a folha de salários, não se operou uma tarifação do espectro de materialidades tributáveis, mas mera exemplificação. (...)”
(RE nº 603.624/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 23/09/2020, p. 13/01/2021; grifos acrescidos).

 8.	Consoante o exato teor das razões do voto vencedor, acompanhado pela maioria desta Corte, o rol previsto no art. 149 § 2º, inc. III, da CRFB, é meramente exemplificativo, no tocante a contribuições sociais e contribuições de intervenção no domínio econômico instituídas com fundamento no dispositivo. 

 9.	É certo que, tal como assentado na decisão de adequação prolatada pelo Tribunal de origem (e-doc. 23), o RE nº 603.624-RG/SC, leading case do Tema RG nº 325, não tratou especificamente do tributo questionado no presente recurso, a Contribuição Social ao Salário-Educação.

 10.	 Porém, também é certo que esta Corte já se pronunciou no sentido de que a ratio de espeque do Tema RG nº 325 também é aplicável aos processos em que se discute a compatibilidade do Contribuição Social ao Salário-Educação, diante do atual texto do art. 149, § 2º, III, “a”, da CRFB, com redação conferida pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001. Nesse sentido, trago abaixo dois precedentes da Primeira Turma desta Corte:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ART. 149, § 2º, III, ALÍNA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. RESTITUIÇÃO À ORIGEM. TEMA 495 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
1. A respeito da nova redação do art. 149 da Constituição Federal conferida pela EC 33/2001, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624, de minha relatoria), assentou que a alteração realizada pela referida Emenda Constitucional no artigo 149, § 2º, III, da Carta da República não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 
2. Embora naquele precedente paradigma estivessem em foco as contribuições ao SEBRAE - APEX – ABDI, o fato é que os mesmos fundamentos adotados no leading case aplicam-se à hipótese dos autos no que concerne às contribuições sociais para o SESI, SENAI, SESC, SEBRAE, e ao FNDE - Salário Educação. 
3. Quanto à contribuição para o INCRA, o Plenário desta CORTE, no Tema 495 (RE 630.898, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à natureza jurídica da contribuição para o INCRA em face da Emenda Constitucional 33/2001, temática essa que irá repercutir, na definição do enquadramento, ou não, dessa exação nas hipóteses do artigo 149 da Constituição Federal. 
4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”
(RE nº 1.250.692-AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 12/05/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ARTIGO 149 DA CF. BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIOS. CONFORMIDADE COM O TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
1. O Tribunal de origem entendeu que a contribuição social do salário educação recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE pode ter como base de cálculo a folha de salários, uma vez que a relação constante do art. 149, § 2º, III, alínea a, da CF/1988, incluída pela Emenda Constitucional 33/2001, não constitui rol taxativo. 
2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese firmada por esta CORTE, no Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624-RG, de minha relatoria), no sentido de que a alteração realizada por aquela Emenda Constitucional 33/2001, no artigo 149, § 2º, III, da Carta da República, não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 
3. Esse entendimento abrange não só as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, nas quais se incluem as contribuições para o SEBRAE – APEX - ABDI, mas também toda e qualquer contribuição social, à exceção daquelas destinadas à seguridade social de que trata o art. 195 da Constituição. 
4. Uma vez que a contribuição social do salário educação, recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, tem natureza jurídica de contribuição social geral, a ela também se aplica o Tema 325 da repercussão geral 
5. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”
(RE nº 1.250.049-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 15/04/2021; grifos acrescidos)

 11.	Com o mesmo entendimento sobre a controvérsia, versando especificamente sobre a aplicação do Tema RG nº 325 aos processos em que se discute a constitucionalidade da Contribuição Social ao Salário-Educação, frente ao art. 195, § 2º, inc. III, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001, menciono as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.422.666/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/03/2023, p. 08/03/2023; ARE nº 1.386.984/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/03/2023, p. 09/03/2023;  ARE nº 1.386.676/SP, Rel. Min. Ricardo Lewadowski, j. 02/02/2023, p. 08/02/2023; e ARE nº 1.384.123/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30/08/2023, p. 05/09/2022.

 12.	Por oportuno, acrescento, ainda, que após a conclusão do julgamento do RE nº 603.624-RG/SC, paradigma do Tema RG nº 325, este Tribunal, em outras duas oportunidades, em julgamentos de recursos extraordinários afetados à sistemática da Repercussão Geral, reafirmou o entendimento de que o art. 149, § 2º, inc. III, da Constituição da República, não estabelece delimitação taxativa das bases econômicas passíveis de tributação para as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico fundamentadas no referido dispositivo. 

 13.	Faço referência aos julgamentos do RE nº 630.898/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/04/2021, p. 11/05/2021, leading case do Tema de Repercussão Geral nº 495, e do RE nº 1.317.786-RG/PE, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, j. 03/02/2023, p. 10/02/2023, leading case do Tema de Repercussão Geral nº 1.193. Em tais oportunidades, foram fixadas as seguintes Teses de Repercussão Geral:

Tema: 495 - Referibilidade e natureza jurídica da contribuição para o INCRA, em face da Emenda Constitucional nº 33/2001.
Tese de julgamento: É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001.
“EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. 
1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários. 
2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88). 
3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica”. 
4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico “poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC nº 33/01. 
6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 
7. Tese fixada para o Tema nº 495: “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001”.
(RE nº 630.898-RG/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 08/04/2021, p. 11/05/2021; grifos acrescidos).

Tema: 1193 - Recepção da contribuição prevista no artigo 1º da Lei Complementar 110/2001 pela Emenda Constitucional 33/2001.
Tese de julgamento: A contribuição prevista no artigo 1º da Lei Complementar 110/2001 foi recepcionada pela Emenda Constitucional 33/2001.
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVISTA NO ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR 110/2001. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS. ALEGADA REVOGAÇÃO PELO ARTIGO 149, § 2º, III, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, INCLUÍDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”
(RE nº 1.317.786-RG/PE, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 03/02/2022, p. 10/02/2022; grifos acrescidos).

 14.	Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator